Tribunal: CARF
Processo: 10880.923729/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923729/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.942 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
K.N.G. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no PER/Dcomp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923729/2009-98
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 825122090,
de 25/3/2009, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:

A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
Primeiramente, cumpre informar que, conforme comprovam os anexos Informes de
Rendimentos relativos ao 2' trimestre de 2002 (doc. 07), a Manifestante de fato sofreu
retenções na fonte que atingiram o montante de R$ 115.377,97. Veja-se demonstrativo a
seguir:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

[...] ao consultar o detalhamento da análise do crédito, verificou-se que, em verdade,
não deixou de haver simplesmente a confirmação do IRRF informado pelo contribuinte,
mas houve, sim, a glosa de parte dessas retenções sob a alegação de que as respectivas
receitas supostamente não teriam sido oferecidas à tributação, não se sabendo com base
em qual análise assim foi afirmado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...] o fato é que todas as receitas financeiras auferidas pela Manifestante foram
devidamente levadas à tributação, conforme se verifica pela análise conjunta dos
seguintes documentos: (i) DIPJ/03 (doc. 08), mais especificamente das Fichas 06A
(Demonstração do Resultado) e 43 (Demonstrativo do IRRF); (ii) Planilha auxiliar que
demonstra pormenorizadamente as receitas e despesas que compuseram os valores
declarados nas Fichas 06A (linhas 24 e 36) (doc. 09); (iii) Balancetes do ano de 2002
(doc. 10); e (iv) Informes de Rendimentos de todos os trimestres de 2002 (doc. 11).
Especificamente em relação ao 2° trimestre de 2002, ora analisado nos autos do
presente feito, verifica-se na Ficha 06A da DIPJ/03 que a Manifestante, na apuração do
Lucro Líquido do período, adicionou ao Resultado o valor de R$ 127.604,47 a título de
receitas financeiras (linha 24), posto que deduziu despesas financeiras no valor de R$
309.117,36 (linha 36).
Vale dizer que, analisando a abertura desse cálculo na DRE, corroborada pelo Balancete
do período e respectivos Informes de Rendimentos, em virtude de a Manifestante ter
auferido receita financeira negativa no 2' trim./02 (prejuízo), no montante de R$
309.114,19, esta acabou tributando apenas o valor de R$ 127.604,47 a título de "outras
receitas financeiras", motivo pelo qual a linha 24 da Ficha 06A ficou assim composta:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

De outra ponta, como dito acima, pela simples análise comparativa dos documentos
fiscais e contábeis da Manifestante, é possível constatar que todos os rendimentos
sujeitos ao IRRF auferidos no ano de 2002 foram devidamente levados à tributação.
Veja-se, nesse sentido, a planilha comparativa a seguir elaborada, a saber:

[...]
[...] é evidente que a decisão ora impugnada decorre, exclusivamente, da falta de
apreciação do conjunto de livros fiscais e contábeis da Manifestante, os quais
comprovam a tributação de todos os rendimentos sujeitos ao IRRF no ano-calendário de
2002, tendo a autoridade administrativa se omitido, ainda, de formalidade essencial
antes da expedição do Despacho Decisório, qual seja, a emissão de Termo de Intimação
para que o contribuinte esclarecesse as supostas inconsistências por ela detectadas [...]
[...]
Desta feita, não é lícito que a Administração Fazendária deixe de apreciar o conjunto
probatório (livros fiscais e contábeis) que dizem respeito aos fatos objeto de sua análise,
nem deixe de emitir, se fosse necessário, Termo de Intimação para que o contribuinte
esclarecesse eventuais inconsistências detectadas nos sistemas informatizados da
Administração Fazendária, de modo a impor qualquer exigência fiscal ou negar direito
creditório.
Compete à Autoridade Fiscal considerar e apreciar todos os elementos de prova
disponíveis para a correta análise do direito creditório existente em favor do
contribuinte e das correlatas compensações pleiteadas para, em atenção ao princípio da
verdade material, fundamentar sua atuação em dados efetivamente concretos e corretos,
verificando a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
[...]
Portanto, restando evidenciada a falta de apreciação de fatos ou provas necessárias à
análise do direito creditório existente em favor da Manifestante, ou mesmo a omissão no
cumprimento de formalidade essencial (emissão de Termo de Intimação), cabe à
Administração Fazendária rever o lançamento que originou os débitos em cobrança, de
sorte a adequá-lo à realidade fática efetivamente ocorrida.
[...]
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer o conhecimento e regular
processamento da presente Manifestação de Inconformidade, com o seu devido
encaminhamento à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, no mérito,
em atenção ao princípio da verdade material, que seja julgada inteiramente procedente,
para o fim de se reconhecer o crédito tributário no valor original de R$ 115.377,96,
homologando-se, assim, integralmente as compensações pleiteadas, com a consequente
extinção dos créditos tributários em cobrança.
Em Sessão de 15/4/2016, a DRJ apreciou a defesa da contribuinte, e julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, com os seguintes fundamentos de fato e de
direito:
[...]
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

[...] os arts. 247 a 250 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), tratam da determinação do lucro real, a partir do lucro líquido,
o qual, por sua vez, abarca o lucro operacional. E o art. 373 do RIR/99 estabelece que os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional [...]
[...]
Já o art. 773, I, do RIR/99, a seguir transcrito, autoriza a dedução do IRRF sobre
aplicações financeiras de renda fixa no encerramento do período de apuração.
[...]
E o art. 231, também do RIR, determina que para que essa dedução ocorra é necessário
que os rendimentos correspondentes sejam oferecidos à tributação [...]
Com base em planilha constante do processo (fl. 204), a autoridade a quo calculou o
montante de crédito a ser reconhecido por meio da relação percentual entre a receita
financeira oferecida à tributação no 2o trimestre de 2002 e o montante dos rendimentos
referentes a retenções reconhecidas pela administração, conforme tabelas abaixo:

[...]
A interessada também apresentou uma tabela onde constam as retenções solicitadas
como crédito na Dcomp, com seus respectivos rendimentos brutos, e cópias dos
informes de rendimentos emitidos pelos responsáveis pelas retenções efetuadas no 2o
trimestre de 2002.
E conforme consta dessa tabela, o imposto retido, solicitado como crédito, é decorrente
de rendimentos no total de R$ 581.678,17.
No entanto, duas parcelas formadoras do crédito solicitado, conforme tabela abaixo, não
foram consideradas no cálculo efetuado pela autoridade de origem. Isso ocorreu por não
ter havido, no trimestre em questão, oferecimento de rendimentos referentes a operações
de day trade (cód. 8468) e de juros sobre o capital próprio (cód. 5706), conforme
verificado na DIPJ do ano-calendário de 2002 (fls. 102 a 105).

E quanto a rendimentos provenientes de investimentos em renda fixa (códs. 6800 e
3425), verifica-se na citada declaração (DIPJ 2003), que foram oferecidas à tributação
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

receitas em um montante de R$ 2.747.871,79, conforme citado pela interessada em sua
manifestação de inconformidade.
[...] a dedução do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
pressupõe que tais rendimentos tenham sido oferecidos à tributação no mesmo período
de apuração em que se pretende deduzir do imposto devido apurado.
[...]
Não pode a interessada, conforme sua conveniência, escolher o período em que suas
receitas serão tributadas sem que haja previsão legal para tal.
E embora a interessada tenha adotado para o ano-calendário a forma de tributação na
qual a apuração do IRPJ é realizada trimestralmente, os rendimentos de aplicações
financeiras relativos ao 2o trimestre de 2002 não foram, conforme reconhecidos por ela,
oferecidos integralmente à tributação no encerramento do período (30/06/2002).
[...]
Em face do exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo um direito creditório adicional de R$ 89.855,91.
A decisão da DRJ foi cientificada a contribuinte em 19/10/2016.
Contra a decisão a quo, a contribuinte apresentou, em 25/10/2016, Recurso
Voluntário, pelos seguintes motivos de fato e de direito (destaques do original):
[...]
A Recorrente demonstrou o IRRF incidente sobre receitas de aplicações financeiras
utilizado para a dedução no ajuste do 2o trimestre de 2002 e que também compôs o
saldo negativo apurado no período, no valor de R$ 115.337,97, e comprovou, ainda, por
meio dos competentes Informes de Rendimentos, a sua efetiva existência.
[...]
[...] considerando que a Recorrente supostamente não teria levado à tributação a
integralidade das receitas financeiras que suportariam o IRRF deduzido no ajuste do 2o
trimestre de 2002, dando ensejo à glosa proporcional que acarretou um reconhecimento
de IRRF tão somente de R$ 25.522,05.
Entretanto, a análise da tributação das receitas financeiras correspondentes ao IRRF
utilizado pela Recorrente não pode ser realizada, simploriamente, observando-se tão
somente a linha 24 da Ficha 06A do 2o trim./02 da DIPJ/03, como de fato foi feito no
caso dos autos.
Isto porque, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras devem ser
reconhecidos e adicionados ao resultado observando-se o regime de competência,
quando se tratar de pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Já o
respectivo IRRF, no caso de renda fixa, incide apenas no momento do resgate da
aplicação (regime de caixa), momento em que pode ser utilizado pelo destinatário
do rendimento para a dedução em seu ajuste do período.
Ou seja, o IRRF no montante de R$ 115.377,96 foi utilizado pela Recorrente para
dedução no ajuste do 2o trimestre de 2002, pois as retenções ocorreram quando do
resgate das aplicações no referido trimestre (regime de caixa). Entretanto, as respectivas
receitas financeiras, por serem reconhecidas pelo regime de competência, foram
tributadas nos trimestres em que houve a disponibilidade jurídica dos rendimentos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

Por isso, a Recorrente apresenta a planilha auxiliar que demonstra a composição da
Ficha 06A da DIPJ/03, subtotalizada por período para cruzamento com os Balancetes.
Tanto é assim que, ao analisar a planilha auxiliar de abertura das Fichas 06A,
verifica-se que a Recorrente tributou o montante total de R$ 2.747.871,79 a título
de receitas financeiras no ano, enquanto os Informes de Rendimentos acostados
aos autos apresentam rendimentos de R$581.678,17, havendo, portanto, a
tributação de receitas no ano mais do que suficientes para justificar o IRRF
utilizado nos ajustes dos trimestres!
[...]
[...] negar o direito da Recorrente em utilizar o montante do imposto de renda
efetivamente retido na fonte para o fim de deduzir do saldo do imposto apurado no
ajuste trimestral significa negar a realidade dos fatos, em total desrespeito aos princípios
que norteiam a administração pública em geral (moralidade, eficiência e razoabilidade)
e o direito administrativo (verdade material e vedação ao enriquecimento ilícito)!
[...]
[...] a DRJ não apreciou, com a devida profundidade e serenidade, a questão do
princípio da verdade material, fundamental para o deslinde da presente controvérsia e
que deveria pautar sua atuação, não tecendo sequer uma linha sobre a questão.
[...]A Recorrente almeja que o Fisco fundamente sua atuação em dados efetivamente
corretos e concretos, como reflexo do princípio da legalidade. Havendo qualquer
sombra de dúvida na exigência, é de rigor buscar a verdade material, que incumbe ao
Fisco!
[...]
[...] não é lícito que a Administração Fazendária se omita na análise mais
aprofundada sobre a tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, nem,
tampouco, tome tais informações como única base para impor qualquer exigência
fiscal ou negar direito creditório ao contribuinte.
[...]
[...] restando evidenciada fato não conhecido por ocasião do Despacho Decisório que
distorcem a realidade dos fatos, cabe à Administração Fazendária rever o
lançamento que originou os débitos, de sorte a adequá-lo à realidade fática
efetivamente ocorrida.
[...] requer a Recorrente seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se o v. Acórdão recorrido para reconhecer como legítima
a base creditória utilizada para a compensação de débitos próprios vincendos.
Outrossim, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação complementar
que se faça necessária ou mesmo pela conversão do julgamento em diligência caso
assim se entenda necessário, de forma a possibilitar a mais justa e correta composição
da presente demanda.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a discussão versa sobre a redução do saldo negativo de IRPJ, 2o
trimestre do ano-calendário 2002, de R$ 115.377,96 para R$ 25.522,05, em razão da não
confirmação de retenções na fonte de R$ 89.855,91. O Despacho Decisório justificou o
indeferimento do crédito pleiteado na falta de oferecimento à tributação das receitas vinculadas
ao IRRF demonstrado no PER/DCOMP 39732.38271.121104.1.3.02.6315.
As retenções confirmadas foram calculadas por meio da proporção entre “Outras
Receitas Financeiras” da DIPJ e o rendimento bruto informado em DIRF:

Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirma ter computado as
receitas que originaram as retenções na base de cálculo do imposto, para provar suas alegações
juntou cópia da DIPJ/2003 (AC2002), demonstrativo de IRRF, planilha auxiliar, balancetes e
informes de rendimentos. Aduz que não foi intimada a esclarecer as inconsistências detectadas
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB), e que a decisão decorre,
exclusivamente, da falta de apreciação do conjunto de livros fiscais e contábeis da contribuinte.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte elaborou
comparativo de todos os rendimentos sujeitos ao IRRF, auferidos no ano de 2002, para
comprovar o oferecimento à tributação:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

O acórdão de piso manteve a decisão do Despacho Decisório. O julgador relator
confirma o oferecimento de receitas anuais no montante de R$ 2.747.871,79, provenientes de
investimentos de renda fixa, mas asseverou que a contribuinte não pode, conforme sua
conveniência, escolher o período no qual as receitas serão oferecidas, sem que haja previsão
legal para isso, e conclui que os rendimentos de aplicações financeiras relativos ao 2o trimestre
de 2002 não foram oferecidos integralmente à tributação no encerramento do período
(30/6/2002).
No Recurso Voluntário, a contribuinte alega que, sendo tributada pelo Lucro
Real, obedece ao regime de competência para o reconhecimento de suas receitas de aplicações
financeiras, como no caso de renda fixa, mas esclarece que a retenção do imposto na fonte
ocorre apenas por ocasião do resgate, ou seja, regime de caixa.
De fato, como bem asseverou a recorrente, existe um descompasso entre o
momento do registro contábil dos rendimentos de aplicações financeiras e a retenção do
imposto de renda, que ocorre por ocasião do resgate.
Nesse sentido, por ter abordado a matéria com riqueza de detalhes, valho-me do
voto da Conselheira Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, no Acórdão 1003-003.573
– 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 5/4/2023, no que tange aos
fundamentos que serão aqui adotados:
De fato, dadas especificidades inerentes às retenções na fonte sobre receitas de
aplicações financeiras, é comum haver divergências entre os rendimentos declarados
em DIRF pelas fontes pagadoras e os apropriados pelo beneficiário na contabilidade,
em razão de que a apropriação das receitas são feitas no período de obtenção,
enquanto que as retenções de imposto são feitas apenas no momento do efetivo
resgate.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real,
bem como o IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do
regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art.
2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo
legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-
calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação da
natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no
CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte,
mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins
de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório quanto à
liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além da notas fiscal, às e-fls.
66 é possível verificar do extrato bancário que ocorreu o crédito de R$ 152.868,88,
confirmando, portanto, que a Recorrente sofreu a retenção de IRRF apropriada, nos
exatos termos do Parecer Normativo COSIT 1/2002.
[...]
Em outras palavras, a questão é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de
Rendimentos e a retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa,
sendo inequívoco que para as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os
comprovantes necessários à comprovação do seu direito creditório.
De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, é
isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido
na fonte de rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com a legislação
de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de
aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do
Banco que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação em cumprimento ao regime de caixa , a diferença apontada subsiste, mas de
fato é irreal e indevida.
Destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de competência
para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando
envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal
característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na
fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras
declaradas relativamente ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo
65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de
janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota
de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os
registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento
ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito
retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice
do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas
constantes dos autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.942 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923729/2009-98

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações
sistêmicas até aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a
continuação da análise da liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o
saneamento do processo com a juntada de documentos para comprovar a existência do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva
acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total
das compensações promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da
compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito
processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Posto isso, voto no sentido de dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
considerando os documentos carreados autos, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/Dcomp, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 254
DF CARF MF
Original